Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741767-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO MORAES LAGES, WAGNER SOARES PADILHA, MARIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA, ELIANE CARDOSO VENTURA, FERNANDO TEIXEIRA CAMPOS, JOAO DONIZETE OLIVEIRA GALVAO, KLERTON FERREIRA FREIRE, GUSTAVO CORREA FANTATO AUTOR ESPÓLIO DE: JOANA EVANGELISTA DE LUCAS TELES AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FRANCISCO WEBER DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes para a suspensão da decisão tomada na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 31/05/2025, com relação a “diminuição de quatro postos de trabalho, mediante uma readequação no quadro de funcionários (...) bem como custear as rescisões projetadas para a diminuição no quadro de funcionários”. Alegam, em síntese, que: 1) o edital de convocação da AGO não esclareceu que se deliberaria sobre demissão de funcionários e automação da Portaria 02, configurando vício de convocação; 2) a deliberação teria impacto desproporcional e exclusivo sobre 9 condôminos que utilizam a Portaria 02 (Rua BM), violando a igualdade entre condôminos; 3) a instalação de portão eletrônico na Portaria 02 seria perigosa, por ausência de recuo na via (Avenida Dom Bosco), impondo risco a moradores e terceiros; 4) a decisão de demitir empregados exigiria Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do art. 37, XI, da Convenção, não podendo ser tomada em AGO; 5) não houve especificação, em ata, dos postos atingidos, dos custos de rescisão e do impacto das mudanças, além de suposta ausência de previsão orçamentária para o portão eletrônico; 6) o síndico não teria prestado as informações solicitadas e já estaria executando as mudanças sem transparência, havendo perigo de dano pela perda do serviço de portaria na Rua BM. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão tomada na Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Estância Jardim Botânico II realizada no dia 31 de maio de 2025, até que se tenha uma decisão definitiva neste recurso, diante da iminência de concretização do dano irreparável ou de difícil reparação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Os agravantes alegam nulidade na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 31/05/2025, tendo em vista a formulação de propostas para reajuste da taxa ordinária não informada previamente na convocação para o ato, além da aprovação de taxa extraordinária e demissão de 4 funcionários que resultaram em prejuízo exclusivo dos autores, uma vez que integram entrada separada do condomínio em questão. Ocorre que, conforme constou da decisão agravada: (...) a decisão questionada pelos autores foi aprovada pela unanimidade dos presentes, ainda que a ata não tenha sido acompanhada de folha de frequência. Os argumentos apresentados foram amplos, mas o pedido de tutela de urgência se restringiu à suspensão da demissão dos funcionários e pagamento das verbas rescisórias. Quanto à demissão dos funcionários, a própria parte autora indica ser atribuição exclusiva do síndico (art. 37, inciso IX, da Convenção), não sendo necessária submissão à assembleia. Não há, pois, nulidade. Verifica-se que, pela própria ata de assembleia, a automatização dos portões já estaria finalizada e em funcionamento, tendo sido aprovada taxa extraordinária de oito parcelas de R$ 174,00, a partir de junho, com a finalidade de arcar com as despesas em atraso quanto a guias do INSS e custear as rescisões trabalhistas (ID 250016680). Havendo demissão de funcionários, deve-se pagar as verbas rescisórias, conforme orçamento aprovado, assunto mencionado no ato de convocação. Por isso, tenho que, ao menos por ora, não há probabilidade do direito. (...) No caso, as teses expostas – vício de convocação, exigência de assembleia extraordinária para demissões, violação à igualdade material de grupo minoritário, riscos de segurança viária e ausência de transparência quanto a postos e custos – demandam exame aprofundado de documentos (convocação, convenção condominial, ata completa com lista de presença, orçamentos e projetos), eventual prova técnica (engenharia de tráfego/segurança para o acesso da Portaria 02) e, se necessário, dilação probatória com oitiva de participantes da assembleia. O próprio relato dos agravantes indica que houve apresentação de duas propostas orçamentárias na AGO, com escolha da alternativa que conciliava reajuste menor e readequação do quadro, além da aprovação de taxa extraordinária para pagamento de INSS e rescisões. Além disso, dispõe o art. 37, inciso XI, da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico II (ID 250016682 do processo referência), in verbis: Art. 37. Competirá ao Síndico: (...) XI - admitir, punir ou demitir empregados e fixar-lhe as atribuições, tarefas e obrigações, além da respectiva remuneração, dentro dos recursos orçamentários aprovados em Assembléia Geral Extraordinária; Assim, em juízo de urgência, sem demonstração inequívoca de nulidade formal do chamamento ou de contrariedade manifesta à convenção, não é possível suspender a deliberação assemblear, sob pena de ingerência prematura na autonomia condominial. Também não ficou demonstrado perigo concreto e imediato de dano irreversível, pois primeiramente a AGO questionada ocorreu em maio de 2025, constando inclusive que as alterações já teriam sido implementadas. Além disso, os riscos narrados acerca do portão eletrônico são hipotéticos e carecem de comprovação técnica mínima, enquanto as demissões, se reputadas inválidas ao final, são reversíveis, não se evidenciando, por ora, cenário que imponha tutela de urgência sobre a gestão do condomínio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator